Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-16.2023.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-16.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LUGO GUANDALINI - CPF: 052.997.949-75 (APELANTE), JOAO RICARDO GROU - CPF: 020.688.469-93 (ADVOGADO), CONFIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 32.325.886/0001-30 (APELADO), HELENA DOMINGUEZ GONZALEZ - CPF: 129.490.458-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. CONFIRMAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO ARMAZÉM. RECONHECIMENTO PARCIAL DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por comprador de 622 sacas de soja que, mediante confirmação da titularidade da mercadoria por funcionário do armazém recorrido, efetuou o pagamento a terceiro. Após a operação, foi informado da inexistência de titularidade do vendedor sobre a mercadoria. A sentença julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir:

(i) se o armazém recorrido, ao confirmar a titularidade de sacas de soja a terceiro não legítimo, agiu com culpa e contribuiu para o prejuízo sofrido pelo apelante;

(
ii
) se tal conduta justifica a responsabilização parcial do armazém pelos danos materiais decorrentes do golpe;

(
iii
) se a situação enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A conduta do armazém, ao confirmar titularidade da mercadoria a terceiro não proprietário e assumir compromisso de transferência, gerou legítima expectativa de regularidade e induziu o apelante a erro, caracterizando negligência.

Restou configurado o nexo causal entre a informação incorreta prestada pelo armazém e os danos materiais referentes às 622 sacas iniciais, justificando sua responsabilização parcial.

Quanto às 599 sacas adquiridas posteriormente, ausente qualquer garantia ou confirmação válida,
houve
culpa exclusiva do apelante por confiar novamente no mesmo intermediário sem cautelas mínimas.

Não configurado o dano moral indenizável, por ausência de conduta ilícita gravosa autônoma da parte recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. O armazém que, ao confirmar indevidamente a titularidade de mercadoria depositada, induz terceiro a erro e causa prejuízo material, responde parcialmente pelos danos,
configurando-se culpa concorrente.

2. Não há responsabilidade do armazém por negociações subsequentes realizadas sem respaldo documental após ciência da irregularidade inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 186, 187, 389,
p.u
., e 406, §1º; CPC/2015, art. 85, §2º; Decreto nº 3.855/2001, art. 15.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante sustenta que a sentença não valorou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o e-mail enviado pelo funcionário da apelada em 06/02/2023, no qual confirmava a existência de 622 sacas de soja em nome de Fernando Sampaio e prometia realizar a transferência para a pessoa indicada pelo apelante até o dia seguinte (07/02/2023), às 09h00.

Alega que somente efetuou o pagamento das sacas de soja porque confiou nas informações prestadas pela apelada, e que apenas em 08/02/2023 o funcionário da empresa informou sobre a necessidade de nota fiscal para a transferência, e somente em 10/02/2023 alegou que a soja não pertencia a Fernando Sampaio.

Argumenta que a conduta da apelada, ao confirmar a titularidade das sacas e prometer sua transferência, gerou legítima expectativa de regularidade do negócio, induzindo-o ao pagamento
, o que, segundo entende, gerou ao menos a
culpa concorrente.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o ilícito praticado pela apelada, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 152.870,00 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões
(Id.
326036441
)
, a apelada sustenta que o apelante foi vítima de golpe praticado por terceiros, caracterizando culpa exclusiva da vítima, uma vez que não tomou as cautelas devidas na transação. Afirma que sua atividade se restringe
ao armazenamento de mercadorias, não sendo garantidora das transações realizadas entre terceiros. Defende a inexistência de conduta ilícita de sua parte e a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados pelo apelante
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em definir se a empresa apelada, na condição de armazém depositário, deve responder pelos danos materiais e morais sofridos pelo apelante, que efetuou pagamento a terceiro por sacas de soja que supostamente estariam depositadas no estabelecimento da apelada.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante recebeu oferta de Fernando Sampaio para aquisição de 622 sacas de soja que estariam depositadas no armazém da apelada. Antes de efetuar o pagamento, o apelante consultou a empresa apelada, que, por meio de seu preposto, confirmou a existência das sacas e prometeu realizar a transferência para a pessoa indicada pelo apelante até o dia seguinte.

O e-mail enviado pelo funcionário da apelada em 06/02/2023 (ID 116787410) é claro ao afirmar: "Conforme conversa via fone neste dia (06/02/2023) venho informar que o processo de transferência do lote abaixo (37.360 kg) do
Sr
Gilberto Carlos comprado pelo
Sr
Fernando Sampaio está no administrativo do Armazém para realizar a transferência. O
Sr
Fernando Sampaio solicitou para transferir para o
Sr
Fabio Kampf Florence CPF 815.536.330-91 o volume total abaixo. Em contato com o Administrativo até amanhã 07/02/2023 as 09:00
hrs
estará concluído a transferência e informo e encaminho o comprovante de transferência para há todas as partes."

Como se vê, este
e-mail não se limitou a relatar um processo administrativo em andamento, mas efetivamente confirmou a propriedade das sacas em nome de Fernando Sampaio e estabeleceu
um compromisso de transferência com prazo determinado, gerando no apelante legítima expectativa de regularidade da transação.

A empresa que atua como armazém geral tem o dever de prestar informações precisas sobre a titularidade dos produtos sob sua guarda, conforme estabelece o art. 15 do Decreto nº 3.855/2001: "Quando autorizado pelo depositante, o depositário é obrigado a prestar informações acerca da emissão de títulos representativos do produto de propriedade daquele, em fase de venda, assim como sobre a existência de débitos que possam onerar o produto."

No caso em análise, o preposto da apelada não apenas confirmou a existência das sacas de soja, mas também afirmou expressamente que Fernando Sampaio era o proprietário do produto, tendo inclusive solicitado a transferência para terceiro. Essa informação foi determinante para a decisão do apelante de efetuar o pagamento.

Somente em 08/02/2023, dois dias após a promessa de transferência, o funcionário da apelada informou sobre a necessidade de nota fiscal para concretizar a operação, e apenas em 10/02/2023 alegou que a soja não pertencia a Fernando Sampaio.

Essa conduta caracteriza, no mínimo, negligência da apelada, que não prestou informações completas e precisas desde o início da negociação, induzindo o apelante a erro. Há, portanto, nexo causal entre a conduta da apelada e o dano experimentado pelo apelante
, porém exclusivamente

em relação às 622 sacas de soja inicialmente negociadas.

Contudo
, não se pode ignorar que o apelante também agiu com imprudência ao efetuar o pagamento sem aguardar a efetiva transferência e sem exigir documentação comprobatória da propriedade
.

Desse modo,
considerando que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, e
stá configurada
a
culpa concorrente em relação às 622 sacas iniciais.

Quanto às 599 sacas adicionais negociadas posteriormente, a responsabilidade é exclusiva do apelante.

Isso porque, após a primeira negociação o apelante optou por ampliar a negociação sem tomar as cautelas necessárias. As mensagens de WhatsApp juntadas aos autos demonstram que o apelante questionou o preposto da apelada sobre a efetivação da transferência das sacas adicionais, tendo recebido resposta inconclusiva, sem confirmação definitiva.

Nesse contexto, a decisão de efetuar o pagamento, sem aguardar a conclusão da primeira transferência e sem exigir documentação idônea, caracteriza
sua
culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da apelada quanto a essa parte da negociação.

Quanto ao dano moral,
ainda que não se negue que a situação vivenciada pelo autor
tenha ultrapassado o mero dissabor decorrente de relação comercial frustrada, essa responsabilidade não pode ser atribuída
à apelada,
em razão da culpa do apelante
no evento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a 50% do valor pago pelas 622 sacas de soja iniciais, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo
IPCA
a partir do desembolso
e
com juros de morapela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
,
a partir da citação
(
arts
. 389, parágrafo único e 406, §1º, do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para o apelante e 30% para a apelada, fixando os honorários em 1
0
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025